Tribunal: TJSP
Processo: 3003087-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003087-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados IVAN ANTONIO PEREIRA,
ANTONIO JORGE, CICERA MARIA DA SILVA, CLARISSE GONZALES RODRIGUES
FRANCO, DALVA DE ANDRADE TEIXEIRA, DEJANIRA BRAUS ZONTA, DELMIRA
DELOURDES RIBEIRO FONZAR, DEOCLIDES TAVARES, DULCE HIROKO FEDICHINA
KOGA, HELENA GHIROTO GRINABOLDI, IZELIA ORÇATI, JOSE COIRANO, LAIDE
DEFENDI GERLACK, LAVINIA ANNA MUNHOS FIGUEIREDO, LEIDE SANCHES
ESTIGARRIBIA, LUZO GOUVEIA, MARIA ANTONIO DE SOUZA MARTINS, MARIA
HELENA DE MATTOS AZEVEDO, MARIA IRAILDE MOIMAZ MARQUES, MARIA LUIZA
VANNUCCHI DE ALMEIDA SANTOS, MARIA MISTILIDES DA SILVA, MARIA PERPETUA
MEIRA, MARIA TEREZINHA PIROLA DALA COSTA, MARIETTA DE LACERDA
FIGUEIREDO NARDI (FALECIDO), MARLENE SILVA DE SOUZA, MERCEDES MARQUES
FRANCOVITZ DA FONSECA ROSAS, NAIR BONFIM NEGRINI, NEUSA GALVAO VILELA,
NILZA STRICKER, OLGA DA SILVA MORAES ALVES, IVAN ANTONIO PEREIRA, LUIZ
CARLOS NARDI JÚNIOR (HERDEIRO), MARIA CECÍLIA FIGUEIREDO NARDI (HERDEIRO)
e ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI (E SUA MULHER).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003087-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33687
2
VOTO No 33.687
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003087-15.2020.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: IVAN ANTÔNIO PEREIRA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de omissão no
julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e
apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer
aspecto
a
ser
sanado.
Nítido
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estados de São Paulo contra decisão que,
em ação ajuizada por servidores estaduais objetivando o recálculo do
adicional por tempo de serviço, indeferiu o pedido de reconhecimento
de litispendência/coisa julgada ou cumulação indevida de execuções em
relação a alguns autores e determinou o cabal cumprimento da
obrigação de fazer.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
apreciar o termo inicial dos juros, a prescrição quinquenal das parcelas,
a correção monetária e o termo final da obrigação, pugnando pelo
acolhimento dos presentes embargos, para aclarar o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003087-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33687
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas
as questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo
nenhum aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco
responder um a um.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando -
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003087-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33687
4
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de
declaração constituem a via adequada para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório
embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas
quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.